Tribunal: TJMT
Processo: 1015524-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015524-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE PIRES RODRIGUES FILHO - CPF: 049.444.714-16 (ADVOGADO), ELYZANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.842.644-03 (AGRAVANTE), GRUPO ICF GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS EIRELI - CNPJ: 37.295.389/0001-50 (AGRAVADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE INDEFERIDA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – DESÍDIA CONTRATUAL – ANULAÇÃO DE MARCA DE PATENTE NEGOCIADA ENTRE AS PARTES – SEM COMPROVAÇÃO DE QUE A RESCISÃO CONTRATUAL OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO AGRAVANTE – PERIGO DE DANO CONSTATADO –PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, diante dos elementos sumários e de cognição incompleta até o momento expostos, não é possível inferir que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva do Recorrente.

Verifica-se que houve alteração das condições contratuais originariamente pactuadas, em tese, por desídia contratual da empresa Agravada, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

O perigo da demora é inconteste, uma vez que a Agravada acionou mecanismo contratual que impede o Agravado de continuar sua atividade, fato que representa grave risco de prejuízo de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
ELYZANDRO FERREIRA DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente com Pedido Liminar
n.o 1003254-67.2022.8.11.0015, proposta em face do
GRUPO ICF GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS EIRELI,
indeferiu o pedido liminar visando compelir a empresa Agravada a não praticar qualquer ato que impedisse o Agravante de exercer livremente sua atividade empresarial por meio da contratação de outros fornecedores de serviços, bem como fosse determinada a retirada de negativação ou protesto em desfavor do Recorrente, ou se abstivesse de fazê-lo, e cessassem quaisquer cobranças até o julgamento do feito.

Em suas razões recursais, afirma que celebrou com a empresa Agravada contrato de licenciamento referente ao direito de uso de um conceito de negócio relacionado à instalação, operação e gestão, cujo objeto é o domínio de exploração das marcas ICF Construtora Inteligente, I Forms, ICF Projetos, Kit Casa e demais marcas e serviços relacionados à construção civil.

Ressalta que, na data de 26 de abril de 2022, foi surpreendido com Notificação Extrajudicial da empresa Recorrida, via aplicativo
WhatsApp
, sobre suposto descumprimento contratual e cobrança de débito no valor de R$ 289.443,18 (duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), por meio de boleto bancário, sob pena de tomada de medidas para o recebimento de forma coercitiva da dívida.

Sustenta o Agravante que houve inadimplemento contratual por parte da empresa Agravada, o que ensejou a rescisão contratual; todavia, a despeito do término da relação jurídica/negocial entre ambos, afirma que a Recorrida ativou a “cláusula de barreira”, o que impediu o Recorrente de contratar com outros fornecedores de produtos similares.

Prossegue alegando que uma das obrigações da empresa contratada/Recorrida era manter o registro e a patente de seus produtos em total regularidade perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o que não cumpriu; destaca que há nítida rescisão contratual por exclusiva culpa da parte licenciadora/Agravante e que não deve ser imputada ao Agravante, que amarga os prejuízos advindos do negócio.

Sob estes argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, compelir a empresa Agravada a não praticar qualquer ato que o impeça de exercer livremente sua atividade empresarial por meio da contratação com outros fornecedores de serviços; bem como seja determinada a retirada de qualquer negativação ou protesto em desfavor do Recorrente, ou se abstenha de fazê-lo, e cessem quaisquer cobranças até o julgamento do feito. No mérito, pleiteou o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 139453187).

Agravo Interno interposto pelo Recorrente no ID. 142956677.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento ao ID. 147246695.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ELYZANDRO FERREIRA DA SILVA
ajuizou
Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente com Pedido Liminar
n.o 1003254-67.2022.8.11.0015, em desfavor do
GRUPO ICF GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS EIRELI,
objetivando compelir a Agravada a não praticar qualquer ato que impeça o Agravante de exercer livremente sua atividade empresarial, por meio da contratação de outros fornecedores de serviços, bem como determinar que a Recorrida se abstenha de efetivar qualquer protesto em cartório referente à dívida debatida nos autos, assim como seja determinada a retirada de qualquer negativação ou protesto em desfavor do Recorrente, ou se abstenha de fazê-lo, e cessem quaisquer cobranças até o julgamento do feito.

Por verificar não preenchidos os pressupostos autorizadores, o Juiz singular indeferiu o pedido liminar.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento, cuja controvérsia cinge-se na procedência, ou não, da ativação da “cláusula de barreira” por parte da empresa Agravada, bem como na legitimidade de proceder à cobranças e eventuais negativações/protestos em desfavor do Agravante, até o julgamento definitivo do feito.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Da análise acurada do conjunto fático-probatório constante dos autos, tenho que há elementos que corroboram as alegações expostas pelo Agravante.

Com efeito, da leitura do contrato de licenciamento objeto do litígio, denota-se que o objeto da relação negocial entre as partes refere-se ao domínio de exploração das marcas ICF Construtora Inteligente, I Forms, ICF Projetos, Kit Casa e demais marcas/serviços relacionados à construção civil.

Por consectário lógico do próprio objeto contratual, denota-se que, dentre as principais obrigações da empresa contratada/Agravada, como destacado na Cláusula Segunda do instrumento (ID. 138257152), está o dever de manter o registro e a patente de seus produtos em completa regularidade junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o que, em tese, não cumpriu, ao menos no que se refere a 01 (um) produto.

Constata-se que um dos produtos oferecidos pela pessoa jurídica ao Agravante (ICF IFORMS) teve o registro de sua patente anulado em
21/12/2021
, como se observa do parecer de ID. 138257154. O resultado da negativa de patente do referido produto, sem dúvida, inviabilizou o cumprimento integral do contrato de licenciamento, o que, até prova em contrário, ensejou alteração do instrumento entabulado entre as partes.

Logo, se houve obstáculo no fornecimento e uso de determinado produto em razão do cancelamento de sua patente perante o órgão fiscalizador (INPI), em princípio, não se revela razoável que o licenciado/Agravante suporte integralmente o ônus da rescisão contratual, quando é dever da empresa licenciadora manter regular o registro das marcas/patentes negociadas, e não do licenciado.

Dessume-se, com isso, que a rescisão há verossimilhança na alegação de que a rescisão contratual não ocorreu por culpa exclusiva do licenciado/Agravante, eis que, como dito, houve alteração das condições contratuais originariamente pactuadas, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

Diante deste quadro e considerando que há nos autos elementos de prova que conferem a verossimilhança nas alegações dispendidas pelo Agravante, é de rigor a concessão da medida liminar pretendida.

A bem da verdade, revela-se desarrazoado permitir que a Agravada ative, nesta fase preambular do processo, a “cláusula de barreira” disposta no instrumento avençado, notadamente porque referido dispositivo contratual cerceará/limitará a atividade empresarial do Recorrente, e assim permanecerá até o julgamento definitivo da lide, com potencial risco de prejuízo de difícil reparação.

Impende consignar que a medida liminar não se reveste de irreversibilidade, porquanto, se constatada culpa exclusiva do Recorrente na ruptura das obrigações contratuais, a empresa Recorrida poderá reativar a “cláusula de barreira”, assim como poderá cobrar os valores contratualmente devidos.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e, reformo a decisão recorrida, e defiro a medida liminar negada pelo Juiz de primeiro grau.

Por corolário,
determino
que a Agravada se abstenha de promover qualquer cobrança contratual e de impedir o Agravante de exercer livremente sua atividade empresarial por meio da contratação de outros fornecedores de serviços, até ulterior deliberação na demanda de origem.

No mais,
determino
que a Recorrida se abstenha de incluir o nome do Recorrente no rol de inadimplentes e, se já o fez, retire a negativação ou protesto em desfavor do Agravante, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de multa diária que
fixo
em R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite do valor da causa.

Por consequência do julgamento do Instrumental,
julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno
, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022